Tribunal: STF
Processo: RE 1358484
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.873/99 DIRECIONADA SOMENTE A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STJ. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 05 ANOS. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO DECORRER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CHANCELA DO JUDICIÁRIO À INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA QUE NÃO AUTORIZA VIOLAÇÃO A DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, INCISO LXXVIII, CF. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA CELERIDADE DO PROCESSO. NORMA EM BRANCO. FIXAÇÃO DE 05 ANOS COMO PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO COMO PARÂMETRO DIVERSAS NORMAS ATRIBUÍVEIS À FAZENDA. PRINCÍPIO QUE SE PRESTA A VERIFICAR O TEMPO DE PARALISAÇÃO INDEVIDO E NÃO O LAPSO TEMPORAL DO INÍCIO AO FIM DO PROCEDIMENTO. CASO CONCRETO COM PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE FORMA INDEVIDA E INJUSTIFICADA DE 06 ANOS E 05 MESES. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA DELE DECORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO E ATRIBUÍDO AO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para corrigir os parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicados aos honorários sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente